Tribunal: TCU
Processo: 037.324/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. EC 20/1998. LEI 9.624/1998. RE 638.115/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de alteração de aposentadoria emitido pelo Senado Federal em favor do sr. Pierre Rocha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato concessão de aposentadoria do sr. Pierre Rocha e a ele negar registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. dê ciência ao interessado desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.3. adote as providências cabíveis para corrigir os "quintos" incorporados à remuneração do interessado, com a exclusão dos reajustes que não decorram de revisão geral de remuneração do funcionalismo federal, desde a edição da Lei 9.527/1997, para as parcelas até então incorporadas e convertidas em VPNI, ou desde a edição da Medida Provisória 2.225-45/2001, relativamente às atualizações concedidas sob esse fundamento legal; 9.3.4. corrija as parcelas incorporadas, que deverão corresponder a 5/5 de FC 4, permitida a constituição de parcela compensatória, a ser absorvida pelos reajustes concedidos ao órgão ou à categoria do servidor, com o valor excedente, desde que limitado às parcelas incorporadas de 8/4/1998 a 4//9/2001.